Tribunal: TJSP
Processo: 1022342-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 327, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS E HONORÁRIOS, BEM COMO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 327, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS E HONORÁRIOS, BEM COMO O DEVER DE PRESTAR CONTAS. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não existe óbice à cumulação da ação de prestação de contas e de restituição de valores, nos termos do artigo 327, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de nulidade da citação por edital não prospera quando demonstrado nos autos o exaurimento das tentativas de localização da pessoa jurídica demandada nos endereços conhecidos, em consonância com o disposto no art. 256, § 3o, do CPC, sendo desnecessária a busca incessante de todos os sócios individualmente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional em grau recursal, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.